Tribunal: STJ
Processo: 1002075-24.2022.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847642 - SP (2025/0021355-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES
ADVOGADOS
: LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676
IVAN HENRIQUE MORAES LIMA - SP236578
AGRAVADO
: SIRVANIL DEODORO DA SILVA TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: CARLOS LEONARDI ROCHA - SP359352
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, 926 E 927 DO CPC
/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
211 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem sobre a violação dos arts. 489,
926 e 927 do CPC impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso
especial, nos termos da Súmula 211/STJ.
2. Não basta que as questões sejam alegadas efusivamente pelo recorrente nas
razões recursais, mas deve haver o direto enfrentamento dos pontos pelo Tribunal de
origem, para que se caracterize o requisito constitucional do prequestionamento.
3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "o​ art. 1025 do CPC/2015
condiciona o prequestionamento ficto ao reconhecimento por esta Corte de omissão,
erro, omissão, contradição ou obscuridade, ou seja, pressupõe o provimento do
recurso especial por ofensa ao art. 1022 do CPC/2015, com o reconhecimento da
negativa de prestação jurisdicional sobre a matéria" (AgInt no AREsp 2.528.396/RS,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
2/9/2024
de
).
4/9/2024
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
18/09/2025
24/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50849464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/09/2025 19:27:13
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 30a86839-cbfe-4908-b208-4d4bdd50c970

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50849464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/09/2025 19:27:13
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 30a86839-cbfe-4908-b208-4d4bdd50c970

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847642 - SP (2025/0021355-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES
ADVOGADOS
: LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676
IVAN HENRIQUE MORAES LIMA - SP236578
AGRAVADO
: SIRVANIL DEODORO DA SILVA TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: CARLOS LEONARDI ROCHA - SP359352
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, 926 E 927 DO CPC
/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
211 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem sobre a violação dos arts. 489,
926 e 927 do CPC impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso
especial, nos termos da Súmula 211/STJ.
2. Não basta que as questões sejam alegadas efusivamente pelo recorrente nas
razões recursais, mas deve haver o direto enfrentamento dos pontos pelo Tribunal de
origem, para que se caracterize o requisito constitucional do prequestionamento.
3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "o​ art. 1025 do CPC/2015
condiciona o prequestionamento ficto ao reconhecimento por esta Corte de omissão,
erro, omissão, contradição ou obscuridade, ou seja, pressupõe o provimento do
recurso especial por ofensa ao art. 1022 do CPC/2015, com o reconhecimento da
negativa de prestação jurisdicional sobre a matéria" (AgInt no AREsp 2.528.396/RS,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
2/9/2024
de
).
4/9/2024
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
CONSÓRCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES contra a decisão que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da inexistência de violação
aos arts. 489, 926 e 927 do CPC.
Documento eletrônico VDA49863369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:16
Código de Controle do Documento: 0eb94137-1391-4833-b80b-db029adcfb66

Argumenta a parte agravante, em síntese, que "acerca dos artigos 926 e
927 do CPC, estes foram expressamente debatidos, enunciados em sede de embargos
de declaração pelo Agravante (fls. 616/621) e rebatidos em acordão que rejeitou os
embargos (fls. 622/625)" (fl. 692).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
A agravante repete as alegações do agravo em recurso especial. Para evitar
tautologia, reafirmo que os arts. 489, 926 e 927 do CPC não foram analisados pelas
instâncias ordinárias, mesmo após o julgamento dos embargos de declaração.
Já está pacificada nesta Corte a necessidade de o Tribunal de origem
enfrentar expressamente as questões suscitadas, para que se configure o
prequestionamento exigido pela Constituição.
Assim, em razão da falta do indispensável prequestionamento, não pode ser
conhecido o recurso especial, incidindo o teor da Súmula 211 do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos
declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal
".
a quo
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NO
Documento eletrônico VDA49863369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:16
Código de Controle do Documento: 0eb94137-1391-4833-b80b-db029adcfb66

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 927, III, DO CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO REALIZADO. AGRAVO INTERNO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que "não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC
/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do
enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local,
por entender suficientes para a solução da controvérsia outros
argumentos utilizados pelo colegiado" (AgInt no AREsp n. 2.536.934
/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
19/8/2024
21/8/2024
2. A despeito da oposição de embargos de declaração, não foi
configurado o prequestionamento exigido para o recurso especial, nos
termos do enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
[...]
4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 2.578.117/RN, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
7/10/2024
14/10/2024

Quanto ao prequestionamento ficto, a jurisprudência desta Corte firmou-se
no sentido de que:
O​ art. 1025 do CPC/2015 condiciona o prequestionamento ficto ao
reconhecimento por esta Corte de omissão, erro, omissão, contradição
ou obscuridade, ou seja, pressupõe o provimento do recurso especial
por ofensa ao art. 1022 do CPC/2015, com o reconhecimento da
negativa de prestação jurisdicional sobre a matéria (AgInt no AREsp
2.528.396/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
2/9/2024
4/9/2024
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA49863369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:16
Código de Controle do Documento: 0eb94137-1391-4833-b80b-db029adcfb66

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.847.642 / SP
Número Registro: 2025/0021355-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1001587692022 10020752420228260228
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES
ADVOGADOS : LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676
IVAN HENRIQUE MORAES LIMA - SP236578
AGRAVADO
: SIRVANIL DEODORO DA SILVA TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: CARLOS LEONARDI ROCHA - SP359352
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - RESCISÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES
ADVOGADOS : LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676
IVAN HENRIQUE MORAES LIMA - SP236578
AGRAVADO
: SIRVANIL DEODORO DA SILVA TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: CARLOS LEONARDI ROCHA - SP359352
TERMO
Documento eletrônico VDA50819020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:47:17
Código de Controle do Documento: 0d55790a-b964-453a-acb6-f04cf130ab2e

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:47:17
Código de Controle do Documento: 0d55790a-b964-453a-acb6-f04cf130ab2e